Tribunal: CARF
Processo: 12448.729227/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729227/2015-55
ACÓRDÃO
2402-013.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIANA DINIZ DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 180.
Os recibos que se revestem de todos os requisitos legais são provas hábeis
e idôneas para comprovação das despesas médicas.
Em sendo exigida a comprovação do efetivo pagamento por parte da
fiscalização, não pode o contribuinte deixar de comprová-lo, nos termos da
Súmula CARF no 180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729227/2015-55
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12448.729227/2015-55, em face do acórdão no 12-92.741, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.05/11), emitida em
nome da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2014,
ano-calendário de 2013, que alterou o resultado de saldo de imposto a pagar
declarado de R$ 10.825,59, para imposto suplementar de R$ 12.432,75 (cód.
2904), sujeito à multa de ofício(75%) e juros legais.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.07/09, verificou-se a infração dedução
indevida de Livro-Caixa (R$ 12.010,00) e deduções indevidas de despesas
médicas(R$ 33.200,00), referentes à Felipe de Carvalho Moreira (R$ 18.200,00),
Érika Chaves de Oliveira (R$ 2.000,00), Luciane Dias Barros de Souza (R$ 8.000,00)
e Luciana Fortuna Pizzi Gainete (R$ 5.000,00), tendo em vista os seguintes fatos:

3. A interessada foi cientificada em 23/10/2015 (fl.35) e ingressou com
impugnação (fls.02/03) em 17/11/2015 (fl.04), onde alega que contesta
integralmente as glosas, de despesas médicas com os profissionais Felipe de
Carvalho Moreira, Érika Chaves de Oliveira e Luciana Fortuna Pizzi Gainete, uma
vez que os valores referem-se a despesas médicas da própria contribuinte. Acata
expressamente a glosa referente à profissional Luciane Dias Barros de Souza, bem
como a infração dedução indevida de Livro-Caixa. Junta documentos.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição de julgar improcedente a
impugnação uma vez que não há, de fato, comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas, dispensando de ementa conforme Portaria RFB no 2.724 de 2017.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729227/2015-55
3
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a dedutibilidade das despesas
médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Da Comprovação da despesa médica dedutível

Sustenta a recorrente que a apresentação de recibos médicos são suficientes para a
comprovação da despesa médica dedutível.
Primeiramente, cumpre salientar que a justificativa trazida pela fiscalização quando
do lançamento, para a glosa das despesas médicas foi:

A análise dos requisitos do recibo médico decorre da própria legislação (Lei no
9.250):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729227/2015-55
4

Ainda, saliento a previsão da Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Da análise dos recibos médicos apresentados percebe-se que há a descrição do
serviço prestado, com identificação de data, assinatura, carimbo, inscrição no conselho, CPF e
endereço do prestador, bem como Nome e CPF do beneficiário, preenchendo os requisitos da
legislação.
Todavia, no casos dos autos deixou a contribuinte de comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, cingindo-se a afirmar que os mesmos eram realizados em
espécie.
Desta forma, e diante do previsto na Súmula CARF no 180, não merece reparo a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 82
DF CARF MF
Original